Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-97.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO PÚBLICO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL RURAL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES. NECESSIDADE. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. PROVIMENTO CORREGEDORIA TJDFT. COLISÃO DE NORMAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A dúvida registraria é um procedimento administrativo vinculado, não jurisdicional (art. 204, da LRP), iniciado pelo titular da serventia extrajudicial, a requerimento do apresentante do título, nas situações em que, realizada a qualificação registral, houver divergência sobre alguma exigência que seja feita pelo Oficial e com a qual o apresentante não concorde, submetendo ao Juízo registrário competente a análise acerca dos motivos da recusa do ato pretendido pelo interessado, que se restringirá ao exame formal do título e à legalidade das exigências postas na nota devolutiva.
2. A despeito da nova previsão contida no § 13 do art. 176, da LRP, introduzida pela Lei n. 13.838/19, certo é que ela não repercute na hipótese dos autos, por ser restrita às hipóteses de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais. Não se cuida, portanto, de dispensa da anuência dos confrontantes, porquanto o presente procedimento de retificação de área tem regramento próprio, nos termos do art. 213, inc. II, da LRP.
3. As exigências contidas no art. 8o, do Provimento n. 02/2010, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, permanecem hígidas e devem ser cumpridas pelo interessado, mormente para conferir segurança jurídica ao ato registral de retificação da área, que deve estar indene de quaisquer inconsistências e questionamento por parte dos confrontantes e/ou terceiro de boa-fé.
4. Inexiste qualquer colisão normativa entre o art. 8o do Provimento n. 02/2010 da Corregedoria do TJDFT, com as inovações trazidas pela Lei n. 13.838/19 e a Recomendação n. 41/19 do CNJ.
5. Recurso conhecido e não provido.